Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial com base no artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, na redação dada pela Resolução no 448/2022, aplicando a taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado, com correção monetária e juros moratórios acumulados até novembro de 2021). Os agravantes alegam bis in idem, anatocismo e usurpação de competência legislativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor do débito já corrigido monetariamente e acrescido de juros até novembro de 2021, configura capitalização de juros ou bis in idem; (ii) estabelecer se o CNJ, ao editar e alterar a Resolução no 303/2019, teria extrapolado os limites de sua função regulamentar, invadindo a competência do Poder Legislativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A metodologia de atualização adotada — que acumula correção monetária (IPCA-e) e juros da poupança até novembro de 2021, com posterior incidência exclusiva da taxa SELIC sobre o montante consolidado — reflete corretamente o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e não configura anatocismo ou duplicidade de encargos financeiros.
4. A SELIC, por englobar correção monetária e juros moratórios, deve incidir de forma simples, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida apurado segundo os critérios anteriores, sem qualquer cumulação superposta de encargos.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, com a redação da Resolução no 448/2022, encontra fundamento no art. 103-B, § 4o, da CF/1988, e visa conferir segurança jurídica e uniformidade na operacionalização dos pagamentos de precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública.
6. A atuação normativa do CNJ limita-se à regulamentação administrativa do Poder Judiciário, sem criar obrigações novas nem violar a separação de poderes, sendo reconhecida sua constitucionalidade pelo STF no julgamento da ADI 7047.
7. A jurisprudência do TJDFT firmou-se no sentido da legalidade e constitucionalidade da aplicação da SELIC nos moldes adotados, inexistindo afronta ao ordenamento jurídico, à moralidade administrativa ou ao equilíbrio orçamentário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021, não configura capitalização de juros nem bis in idem, tratando-se de substituição legalmente prevista dos critérios anteriores de atualização.
2. A Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução no 448/2022, é compatível com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e insere-se na competência regulamentar do CNJ, não havendo usurpação de função legislativa.
3. Os critérios de cálculo fixados pelo juízo de origem encontram respaldo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, devendo ser mantidos.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1601628, 0719339-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27.07.2022, DJE 24.08.2022. TJDFT, Acórdão no 1667518, 0733819-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJE 17.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1922746, 0719795-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 12.09.2024, DJE 24.09.2024. TJDFT, Acórdão no 1920707, 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJE 23.09.2024. STF, ADI no 7047, rel. Min. Luiz Fux.